Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-56.2019.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-56.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 799.910.411-68 (APELANTE), NATIELI MACHADO DOS SANTOS - CPF: 024.310.432-40 (ADVOGADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), CATARINA AMARAL FERREIRA - CPF: 431.174.731-49 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), GENESIO ALVES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA AMARAL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANTONIO ALVES FONSECA - CPF: 072.563.361-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DA FONSECA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 799.910.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1001843-56.2019.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Leonardo Antônio Alves Fonseca.

Apelada:
Catarina Amaral Ferreira.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
POR MEIO DE EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA -
RETORNO À ORIGEM -
RECURSO PROVIDO.

A nulidade de citação pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de oficio pelo órgão julgador, haja vista comportar vício absoluto.

A ausência de observância das exigências legais para a realização da citação por edital implica nulidade insanável, devendo ser anulado o processo a partir do ato citatório efetuado de forma defeituosa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1001843-56.2019.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Leonardo Antônio Alves Fonseca.

Apelada:
Catarina Amaral Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Antonio Alves Fonseca em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que na ação de usucapião movida por Catarina Amaral Ferreira em face do
Espólio de Antônio Pereira da Fonseca
, julgou procedente o pedido e declarou o domínio do imóvel urbano.

Tendo em vista a participação de defensor dativo na demanda, arbitrou os honorários no valor de 06 (seis) URH’s em favor do advogado nomeado para patrocínio dos interesses da parte autora. Sem condenação em sucumbência, visto que não houve resistência ao pedido.

O apelante, interpôs o presente apelo como terceiro prejudicado

não concordando com a r. sentença proferida pelo juízo
a quo,
requerendo em preliminar, a concessão da justiça gratuita. No mérito, relata que o imóvel é de propriedade do seu genitor, o Sr. Antônio Pereira da Fonseca, conforme escritura pública e contrato de compra e venda registrado em cartório na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na data de 15.09.2014, que faleceu no ano de 2016.

Em sua narrativa, o apelante aduz que o seu genitor, um pouco antes de falecer estava preso, em razão de dívida de pensão alimentícia e ofereceu o terreno urbano objeto da presente lide como parte do pagamento e o depósito de R$ 4.364,83 para quitação do valor referente a pensão alimentícia que estava sendo executado, que totalizava R$ 10.168,81, sendo aceita a proposta por sua genitora, Sra. Roselena Alves Lima. Consta o falecimento do genitor do apelante meses após a celebração do acordo e ausência de abertura de inventário.

Diante desse cenário, afirma o apelante, que a procedência da ação de usucapião de modo favorável a apelada é o mesmo que invalidar todo o processo judicial de natureza alimentar que o apelante teve de enfrentar, onde o
de cujus
ofereceu o terreno para quitação da dívida e assim foi encerrado o litígio.

Postula pela nulidade da citação por edital, em razão de não ter exaurido todos os meios na tentativa de localizar os quatro herdeiros do
de cujus
, dentre eles está o ora apelante, que recentemente, ao
tentar regularizar o terreno que recebeu como pagamento das pensões alimentícias atrasadas foi que tomou ciência da presente ação de usucapião contra o espólio de seu falecido pai, o impedindo de regularizar o título de propriedade perante o Cartório de Imóveis.

Por segundo, assevera que não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião, dentre eles o
animus domini.
Salienta a ausência da posse mansa e pacífica, por ter sido proposta ação de reintegração de posse
ajuizada pelo proprietário do imóvel, o Sr. Antônio Pereira da Fonseca, distribuída em 22.10.2014, sob o n. 3032-62.2014.811.0059, o que torna litigiosa a coisa, interrompendo a prescrição aquisitiva e caracterizando a ausência de lapso temporal necessária para ensejar a modalidade de usucapião auferida.

Pugna pela nulidade da sentença
,
a fim de que os autos retornem ao juízo de origem e tenham a tramitação de direito.

A apelada apresentou as contrarrazões (id.
180655659
) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1001843-56.2019.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Leonardo Antônio Alves Fonseca.

Apelada:
Catarina Amaral Ferreira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Catarina Amaral Ferreira
moveu ação de usucapião ordinário contra Espólio de Antônio Pereira da Fonseca, anexando certidão de óbito e requerendo citação por edital de possíveis herdeiros, por desconhecer se o réu tem herdeiros, se estão em local incerto e não sabido, ou até mesmo a possibilidade de não existirem.

Aduziu que é legítima possuidora de um lote urbano n° 09, da quadra n° 11, com área de 500,00 m2, do Loteamento Jardim Alvorada, situado na zona urbana da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, imóvel registrado na matrícula n° 7.410, livro 02, ficha 01, no 1° Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos, da mesma cidade (id. 180649100 – Pág. 16).

A autora narra que adquiriu o lote em 1997 do Sr. Epaminondas Batista da Costa (contrato no id. 180649100 – Pág. 17), sendo que este já estava de posse do lote desde o ano de 1994, quando teria adquirido do Sr. José Ferreira de Souza (id. 180649106), que por sua vez também já tinha a posse do imóvel desde o ano de 1993, quando havia recebido o lote por meio de doação do Sr. Anselmo Maselli, primeiro possuidor do lote.

Diante disso, autora, entende que está há quase 25 anos na posse do imóvel, somente o tempo da sua posse e a dos possuidores anteriores conforme autorização expressa do art. 1243 do Código Civil e de forma mansa e pacífica, anexando fotos da plantação de mandioca, feijão, gergelim, batata dentre outras (id. 180649102).

Como justo título, a autora apresentou o contrato particular firmado com o Sr. Epaminondas e comprovantes de pagamento de IPTU (id. 180649101 – Págs. 18/19).

Durante o trâmite processual, o d. magistrado deferiu a citação dos confinantes na forma do art. 246, §3º, do CPC e por edital dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, nos termos do art. 257, III, do CPC, para que possam apresentar defesa (id. 180649103).

Ainda, devidamente citadas, a Fazenda Pública estadual declarou não possuir interesse na causa (id. 25868466 – 1º grau), a União informou não possuir interesse no feito (id. 26313643 - 1º grau). A fazenda pública municipal quedou-se silente conforme certificado no id 27959289 - 1º grau e o Ministério Público apontou seu desinteresse pela demanda (id. 28679128 - 1º grau).

Por sua vez, os requeridos, eventuais sucessores e terceiros interessados, foram citados por edital (id. 24597727 - 1º grau), tendo decorrido o prazo sem manifestação (id. 27959289 - 1º grau), razão pela qual lhes foram nomeado curador especial (id. 62437429 - 1º grau), que apresentou contestação por negativa geral no id 64129334.

Ante a tentativa frustrada de citação dos confrontantes Genezio Alves de Lima e Neuza Amaral Ferreira (id. 37239886 - 1º grau), os mesmos foram citados pela via editalícia (id. 62477659 e 62477678 - 1º grau), contudo, o curador especial ora nomeado (id. 62437429 - 1º grau) quedou-se inerte apesar devidamente intimado (id. 62477659 - 1º grau).

Na sentença,
e
ntendeu o douto magistrado pela procedência da ação sob o fundamento que a autora preencheu os requisitos necessários para a declaração da usucapião ordinário, nos termos do art. 1.238, do Código Civil (id.
180649143
).

Contra essa decisão, Leonardo Antônio Alves Fonseca

recorre.

De proêmio, passo a análise do pedido de concessão da justiça gratuita. O apelante alega a ausência de recolhimento do preparo do recurso, sob o argumento de que
é pobre na forma da lei, sendo a única renda mensal, o seu salário de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que recebe trabalhando como operador de máquina de xerox em uma papelaria, não podendo, portanto, arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento de sua família.

Em relação ao benefício da gratuidade, revisitando os autos, noto que os documentos colacionados, sobretudo a CTPS (id.
180649149
), corrobora que o apelante exerce a profissão de operador de máquina de xerox
,
recebendo remuneração mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), circunstância que, à toda evidência, confirma a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais.

Desse modo, defiro ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.
Inicialmente, quanto ao pedido do apelante de reconhecimento da nulidade da citação por edital do espólio do
de cujus
, sob o argumento de que, conforme a certidão de óbito juntada pela autora no processo, se comprova que o falecido deixou 04 (quatro) filhos, dentre eles está o nome do apelante.

Em razão, defende que o mínimo para prosseguimento do presente feito, seria a citação pessoal em nome dos herdeiros, o que não ocorreu, haja vista, a comprovação juntada aos autos id. 24597727 – 1º grau, realizada citação por edital para os ausentes, incertos, ou desconhecidos, não ocorrendo
o esgotamento de outras tentativas de
citação
,
conforme exige a regra processual.

Tenho que razão assiste ao apelante.

Isso porque, a citação por edital exige o esgotamento de tentativas de localização pessoal da parte e será feita quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 256, II, §3º, do CPC).

Veja a regra do art. 256 e seguintes do CPC:

“Art. 256.

A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”
(negritei).

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR A VIA ORDINÁRIA – DECRETADA REVELIA DA PARTE REQUERIDA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL -

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ACOLHIMENTO – FORMALIDADE INDISPENSÁVEL - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - VÍCIO INSANÁVEL – JURISPRUDENCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -.

1.Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedente pedido de usucapião de terreno urbano.

2.
citação realizada por edital dirigido a réus ausentes, incertos ou desconhecidos, sem esgotar outros meios de localização
.

3.
citação inválida
. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

4.
Sentença anulada. Recurso provido
.”
(RAC n. 64333/2017, 2ª Câm. de Dir. Priv. Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.07.2017 - negritei e destaquei).

E não há mesmo a comprovação do necessário esgotamento das tentativas da localização pessoal dos herdeiros do
de cujus
, que constam na certidão de óbito anexada pela autora no id.
180649105
. A
citação

por
edital

ocorreu sem que fossem sequer esgotadas as formas de proceder a
citação

pessoal.

Neste sentido, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTOS.
AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento
do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, SOMENTE É ADMITIDA DEPOIS DE ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR, PARA FINS DE CITAÇÃO PESSOAL, PELOS CORREIOS OU POR OFICIAL DE JUSTIÇA
. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte [...] pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/10/2018).

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1399396/ES, 2ª Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12.02.2019 - negritei).

Reconhecida a nulidade da
citação
,
nulos serão todos os atos posteriores, inclusive a apresentação da contestação.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que deve ser anulada a sentença

objurgada, com
o retorno do processo à origem para que sejam esgotadas as diligências referentes a
citação
dos herdeiros do
de cujus
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024